Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-06.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE PRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Fica caracterizada a desistência voluntária, nos termos do art. 15 do Código Penal, caso o agente, livre de coação física ou moral, deixa de praticar os atos, ainda que estejam a sua disposição.
2. Mostra-se correta a decisão de desclassificação do delito previsto no artigo 121, §2o, incisos I, IV e VI c/c § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso III c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, para aquele descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, quando evidenciada a desistência voluntária, afastando o dolo homicida, devendo o agente responder pelos atos já praticados, perante o Juízo competente.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.